Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Saída temporária. Falta grave. Requisito subjetivo. Não cumprimento.

1 – A prática de faltas graves no curso da execução penal – crimes dolosos - deve ser considerada para avaliar se preenchidos os requisitos subjetivos de bom comportamento e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2 – Cometidos pelo apenado crimes com violência ou grave ameaça à pessoa – roubo circunstanciado e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar -, no curso da execução penal, não se autoriza saída temporária.

3 – Agravo provido.